Tribunal: TJMT
Processo: 1027573-75.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
VOTO-VISTA
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VOO INTERNACIONAL. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. RESTRIÇÃO AO COVID-19 EM VOO DE CONEXÃO. ATO REGULAR. DANOS MATERIAIS. IMPROCEDÊNCIA. PASSAGEM ADQUIRIDA POR TERCEIROS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que a Recorrida JACQUELINE MARIA FONSECA, postulam indenização por danos materiais na quantia de R$ 7.459,10 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e dez centavos), bem como indenização por danos morais, em razão de terem sido impedidos de embarcarem com destino a Bélgica, em razão de existência de restrição sanitária decorrente da Pandemia Covid-19.
2. No caso dos autos, a Recorrida e seu esposo adquiriram passagens aérea com previsão de embarque em Cuiabá no dia 18 de maio 2021, com destino final à Bélgica, contudo, a empresa Recorrente impediu o embarque, em razão de restrição sanitária nos Países de conexão tais como Alemanha (Frankfurt) e Espanha (Madrid).
3. Alega a Recorrida que não havia restrição para o embarque, pois conseguiram chegar ao destino em voo operado pela Azul com destino a Portugal e posteriormente com a TAP de Portugal à Bélgica.
4. Ocorre que o novo itinerário da Recorrida não passou por conexões em Países com restrições sanitárias, sendo que a Recorrida possui domicílio em Portugal e o seu esposo é português com atividade profissional na Bélgica, portanto, em razão do novo itinerário a Recorrida conseguiu embarcar e chegar ao destino.
5. Dessa forma, a Recorrente não praticou qualquer ato ilícito, tendo em vista que as restrições das conexões pela Alemanha e Espanha foi o que motivou o impedimento do Embarque em conduta regular.
6. Danos materiais não comprovados, tendo em vista que a aquisição das passagens aérea ocorreu em nome de terceiro estranho a lide.
7. Danos morais não configurados.
8. Sentença reformada.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027573-75.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACQUELINE MARIA FONSECA - CPF: 482.691.661-20 (RECORRENTE), LELIA FELIPE DOS SANTOS - CPF: 460.852.111-04 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Sessão do dia 14/06/2022 Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: AGUARDO PEDIDO DE VISTA. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: PEÇO VISTA DOS AUTOS. Sessão do dia 29/07/2022 Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: acompanho o segundo vogal. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: PEÇO vênia a douta relatora a fim de divergir do seu voto e deu-lhe provimento. Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

Recurso Inominado:

1027573-75.2021.8.11.0002 – PJE

Data do Julgamento:

29/07/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

TAM LINHAS AEREAS S/A

Recorrido(s):

JACQUELINE MARIA FONSECA

Relatora:

DRA. VALDECI MORAES DE SIQUEIRA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2022